Tribunal: TJMT
Processo: 1032618-60.2021.8.11.0002
Órgão julgador: RICARDO GOMES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032618-60.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). RICARDO GOMES DE ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[CLOSENY MARIA SOARES MODESTO - CPF: 293.333.341-49 (APELANTE), SUZINETE COSTA DE ALMEIDA - CPF: 974.949.841-00 (ADVOGADO), HERBERT REINALDO DE OLIVEIRA PORTO - CPF: 214.698.302-72 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), DENIO MOREIRA DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 445.479.356-53 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO), RONALDO MARIANI BITTENCOURT - CPF: 604.967.036-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:
Direito

civil e
processual civil
.
Apelação cível.
Empréstimo consignado fraudulento. Descontos indevidos em benefício previdenciário. Responsabilidade objetiva de instituição financeira. Dano moral
in
re

ipsa
. Majoração do
quantum
indenizatório.

Recurso

parcialmente
provido.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível interposta
contra
sentença
que, em ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais, declarou a inexistência de débitos oriundos de empréstimos consignados fraudulentos, determinou a restituição em dobro dos valores descontados e fixou indenização por danos morais em R$ 1.000,00
(mil reais)
, insurgindo-se a autora exclusivamente quanto ao valor da reparação moral.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em
definir se o valor de R$ 1.000,00
(mil reais)
fixado a título de danos morais atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a função compensatória e punitivo-pedagógica da indenização.

III. Razões de decidir

3
.
O desconto indevido em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, configura dano moral presumido (
in
re

ipsa
), dispensando comprovação de prejuízo concreto.

4. A
indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e a vedação ao enriquecimento sem causa.

5.
O valor fixado na origem revela-se irrisório diante da gravidade da conduta e da capacidade econômica da instituição financeira, comprometendo a função pedagógica da condenação.

IV. Dispositivo e tese

6
. Recurso
parcialmente
provido.

Tese de julgamento:
“1
.
O valor da indenização por dano moral deve ser fixado com base na razoabilidade e proporcionalidade, atendendo às funções compensatória e pedagógica, sem ensejar enriquecimento sem causa.
”

Dispositivos relevantes citados:

CDC, art.
14 e art. 42, parágrafo único; CC, art. 884.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, AC 1031324-45.2024.8.11.0041, Rel. Des., Primeira Câmara de Direito Privado, j. 03.03.2026; TJMT, AC 1012743-50.2022.8.11.0041, Rel.a Des.a
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19.09.2025.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros desta
Primeira
Câmara de Direito Privado
:

Trata-se de
apelação cível interposta
por

Closeny
Maria Soares Modesto

contra decisão do Juízo
da

4a Vara cível de Várzea Grande
/MT,
na

Ação
de obrigação de fazer
c/c
declaratória de inexistência de débito e
indenização por danos
morais n.
1032618-60.2021.8.11.0002
, que
ajuizou contra
Banco Santander (Brasil) S.A.
, que
julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais
,
declar
ando a inexistência dos débitos e
determin
ando
a restituição em dobro dos val
ores indevidamente descontados; condenou, ainda,
a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos
morais fixad
a
no importe de R$ 1.000,00 (
mil re
ais).

Nas
razões recursais
,

a

apelante
insurge-se exclusivamente contra o montante fixado a título de danos morais.

Alega que o valor de R$ 1.000,00
(mil reais)
se mostra irrisório e incapaz de reparar o abalo sofrido, tampouco de punir adequadamente o ofensor.
C
olaciona reportagens e balanços financeiros demonstrando que a instituição bancária apelada obteve lucro líquido superior a R$ 4 bilhões no terceiro trimestre de 2025.

Invoca
a Teoria do Desestímulo e
requer a majoração da verba indenizatória para a quantia de R$ 206.543,70
(d
uzentos e seis mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta centavos
)
ou, subsidiariamente, para patamar condizente com a jurisprudência dominante.

Diante disso,
requer

o
provimento do presente recurso, para

“
a majoração nos termos exatos ao valor de R$

206.543,70 (duzentos e seis mil quinhentos e quarenta e três reais

e setenta centavos) conforme pedido exordial, ou subsidiariamente, por

um valor que esta cole
nda Turma entender ser razoável
”

(ID.

347892640
).

A

apelante é
beneficiário
da justiça gratuita
(ID.

348522854
).

Em
contrarrazões
, o apelado argumenta
que a majoração pretendida configuraria enriquecimento sem causa da apelante. Sustenta, ainda, que a autora permaneceu inerte por aproximadamente cinco anos antes de buscar a tutela jurisdicional, o que mitigaria a tese de urgência e de abalo moral extremo, e que a condenação paralela à restituição em dobro já exerc
eria a função punitiva almejada

(ID.

347892648
).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos de admissibilidade,
conheço
do recurso.

Consoante relatado, a autora
/apelante

Closeny
Maria Soares Modesto
ajuizou
Ação de obrigação de fazer c/c declaratória de inexistência de débito e indenização por danos morais
(
n. 1032618-60.2021.8.11.0002
)
contra
Banco Santander (Brasil)
S.A.
.

Dessume-se
dos autos que a autora

alegou ter sofrido descontos indevidos em seu benefício
previdenciário desde 2016, oriundos de contratos de empréstimo consignado não celebrados por ela
(fraude mediante falsificação grosseira de assinatura).

Após a instrução, que incluiu laudo pericial grafotécnico conclusivo atestando que as assinaturas não emanaram do punho da autora, o
Juízo de origem
proferiu sentença julgando parcialmente p
rocedentes os pedidos iniciais para: (i) declarar
a inexist
ência dos débitos; (
ii
) condenar
o Banco à restituição em dobro dos valores indevid
amente descontados; e (
iii
) fixar
indenização por danos morais no patamar
de R$ 1.000,00 (um mil reais) – (ID.
347892627
).

Os embargos de d
eclaração opostos pelo Banco requerido, ora apelado, foram rejeitados (ID.
347892633
).

Inconformada exclusivamente com o
quantum
indenizatório, a parte autora interpôs o presente Recurso de Apelação.

Pugna
, em síntese,
pela majoração dos danos morais para R$ 206.543,70, acostando documentos jornalísticos e balanços financeiros que demonstram o lucro líquido do Banco Santander na ordem de R$ 4 bilhões no 3o trimestre de 2025.

Após a detida an
álise das alegações trazidas na apelação
e da decisão recorrida, verifico que a pretensão recursal
merece acolhimento
.

O presente caso
cinge-se
à

verificar se o montante de R$ 1.000,00
(mil reais)
fixado na instância de origem atende aos parâmetros legais e jurisprudenciais que orientam a quantificação do dano moral, notadamente no que tange à sua dupla função: compensatória para a vítima e punitivo-pedagógica para o ofensor.

Cumpre registrar que a ocorrência do ato ilícito e o consequente dever de indenizar encontram-se acobertados pelo manto da coisa julgada, uma vez que a instituição financeira não interpôs recurso contra o reconhecimento da fraude e a declaração de inexigibilidade do débito.

Os fatos comprovados nos autos
indicam,
de forma irrefutável mediante prova pericial técnica, que o banco apelado procedeu a descontos indevidos no benefício previdenciário da autora
/apelante
com base em assinaturas falsificadas.

A referida conduta atrai a incidência da responsabilidade civil objetiva, alicerçada no artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor e consolidada na Súmula 479 do Superior Tribunal de Justiça, que responsabiliza as instituições financeiras por fortuitos internos relativos a fraudes praticadas por terceiros.

Ademais, o desconto indevido em verba de natureza alimentar gera dano moral presumido, prescindindo de comprovação de dor ou sofrimento adicional.

No tocante à quantificação do dano, a interpretação sistemática e teleológica do ordenamento jurídico impõe que a indenização seja fixada com base nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Utilizando um silogismo jurídico clássico, temos que a premissa maior estabelece que a indenização
deve
medir-se pela extensão do dano e pela capacidade econômica das partes, sem gerar enriquecimento ilícito.

A premissa menor, evidenciada no caso concreto, demonstra que R$ 1.000,00
(mil reais)
não representa qualquer desestímulo a uma instituição financeira
com lucros bilionários, enquanto a quantia de R$ 206.543,70
(d
uzentos e seis mil, quinhentos e quarenta e três reais e setenta centavos
)

extrapola a razoabilidade e enriquece a vítima de forma desproporcional à sua lesão.

A conclusão lógica, portanto, é a necessidade de readequação do valor para um patamar intermediário, justo e equânime.

A apelante tem razão ao invocar a Teoria do Desestímulo. O valor fixado na origem caracteriza-se como manifestamente irrisório frente ao colossal poderio econômico do banco recorrido.

Indenizações ínfimas correm o risco de ser
internalizadas
pelas grandes corporações como mero custo operacional, tornando a fraude financeiramente tolerável, o que subverte a finalidade pedagógica da sanção civil.

No entanto, a pretensão de recebimento de mais de duzentos mil reais encontra óbice intransponível no artigo 884 do Código Civil, que veda expressamente o enriquecimento sem causa.

Para promover a correta dosimetria, faz-se imperiosa a ponderação de interesses e circunstâncias peculiares do caso.

De um lado, pesa a gravidade da falsificação e a vulnerabilidade da consumidora idosa. De outro, devem ser acolhidos, em parte, os escorreitos argumentos da defesa quanto a dois fatores mitigadores. Primeiro, a condenação à restituição em dobro do indébito, fundamentada no parágrafo único do artigo 42 do diploma consumerista, já impõe uma penalidade de cunho material ao ofensor.
Segundo, a
inércia da apelante, que suportou os descontos ao longo de cinco anos sem imediata oposição judicial, atrai a aplicação do princípio derivado da boa-fé objetiva consubstanciado no dever de mitigar o próprio prejuízo, revelando que a privação financeira, embora ilícita, não a reduziu à miserabilidade absoluta imediata.

Consigne-se que em casos semelhantes,
envolvendo descontos fraudulentos em benefícios previdenciários operados por grandes instituições
financeiras, este
e.
Tribunal
de Justiça
tem fixado a indenização em parâmetros superiores ao da sentença, mas d
istantes do pleito da apelante.
O
patamar
considerado razoável
para a reparação moral
ajusta-se
para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Nesse sentido
colhe-se precedente desta e. Câmara
:
AC
1031324-45.2024.8.11.0041,
minha relatoria
, Primeira Câmara de Direito Privado,
j.
03/03/2026
.

Especificamente, em demandas análogas em que se comprovou a fraude por perícia grafotécnica, o patamar adotado para a reparação moral tem sido ajustado para a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Es
s
e valor harmoniza-se perfeitamente com a finalidade compensatória e punitiva exigida pela espécie, respeitando a capacidade econômica das partes sem chancelar o locupletamento ilícito.

Nesse sentido:

“
A jurisprudência é pacífica no sentido de que descontos indevidos em benefício previdenciário ensejam indenização por dano moral, independentemente de demonstração de prejuízo concreto, dada a natureza alimentar da verba.
5
. A indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, considerando a gravidade do dano, a condição da vítima e o caráter pedagógico da sanção, sendo adequada sua majoração para R$ 10.000,00.
”
(TJMT, AC 1012743-50.2022.8.11.0041, Rel.a Des.a
Anglizey

Solivan
de Oliveira, Quarta Câmara de Direito Privado, j. 19/09/2025)
.

Assim sendo,
a sentença originária merece reforma parcial unicamente para majorar a compensação por danos morais, ajustando-a aos contornos do caso concreto e à jurisprudência desta Corte.

Pelo
exposto
,
DOU

PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso

para

majorar a indenização a título de danos morais, fixando-a no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026